Tribunal: TJDFT
Processo: 0710352-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710352-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NILZE MARIA DE ALENCAR VASCONCELOS DESPACHO Ausente relatório médico, nos termos do despacho de ID 70109579, nada a prover quanto à petição de ID 70083875. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora